Tribunal: TJMT
Processo: 0014313-89.2010.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014313-89.2010.8.11.0015
RECORRENTE: VALDEMIR GERALDO MARTINS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDEMIR GERALDO MARTINS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99798956):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – COAUTORIA NO LATROCINIO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA [ART. 14, DO CP] – ANALISE PREJUDICADA – JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.
Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
Na aplicação da diminuição em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de desproporcionalidade da pena imposta (Id. 101831483).
Recurso tempestivo (Id. 102639469).
Contrarrazões (Id. 104115967).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
A Defesa requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo, e o reconhecimento da tentativa prevista no art. 14, do Código Penal.
Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular, ipisis litteris:
“(...) Considerando ter o sentenciando agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agiu com concurso de agentes, praticando o delito em coautoria com o acusado Leo Jhon, bem como mediante emprego de arma de fogo; que é primário; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias e os motivos foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima não colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa.
O sentenciando possui em seu favor a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea na Delegacia de Polícia e em Juízo – mesmo que parcial em Juízo), do Código Penal, razão pela qual a reconheço e atenuo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, obtendo o quantum provisório em 20 (vinte) anos de reclusão e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.
Com base no artigo 14, inciso II c/c parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), dada a fase do iter criminis desenvolvida, tendo a consumação se aproximado significativamente, não se consumando, tão-somente, porque a vítima foi socorrida com agilidade. Porém, foi alvejada por disparo de arma de fogo, o qual acertou região de órgão vital (cabeça), a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala alojada, bem como consequências psíquicas que se prolongam até a atualidade, conforme suas declarações extraídas do CD à fl. 229 e supratranscritas. Assim, concretizo a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 06 (seis) dias-multa, a qual transformo em definitiva, por inexistirem outras causas de diminuição e de aumento de pena.
O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §3o c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada (critério quantitativo). Incabível a aplicação do §2o, do artigo 387, do CPP, pois o sentenciado não ficou segregado provisoriamente.
Incabíveis a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), diante do resultado da dosimetria. (...)”
É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
(...)
Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.
Inicialmente, ressalto que a Defesa se equivocou quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para 07 (sete) anos, pois como pode-se verificar, o delito em testilha esta capitulado no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, o qual estabelece pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.
Vejamos:
“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)
§ 3o Se da violência resulta: (...)
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (...)”
Desta forma, não há que se falar em pena inicial de 07 (sete) anos.
Noutro pronto, quanto ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ante a boa conduta apresentada pelo apelante, entendo que razão não assiste ao apelante.
Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, por considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuou a pena em 01 (um) anos e 03 (três) meses, e, 15 (quinze) dias-multa, chegando a pena provisória de 20 (vinte) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o qual aplicou a fração de 1/3 [um terço], razão pelo qual tornou a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 06 (seis) dias-multa.
Pois bem.
Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 01 (um) ano e 03 (três) meses, acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável da culpabilidade.
Em análise quanto ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a mesma impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.
Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:
Miguel Reale Júnior:
“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.
A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.
A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.
A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.
O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.
São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.
O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”
Luiz Flávio Gomes:
“1.a) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”
A culpabilidade foi considerada “reprovável”, por “o sentenciando agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agiu com concurso de agentes, praticando o delito em coautoria com o acusado Leo Jhon, bem como mediante emprego de arma de fogo”, merecendo esta prevalecer.
(...)
Desta forma, entendo correta a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, a qual, impede que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo.
Noutro ponto, quanto a tese da Defesa de que a personalidade e a conduta social do paciente sejam favoráveis, verifica-se que as mesmas não foram valoradas negativamente, ademais, não consta nos autos qualquer documento exarado por médico capacitado para tal exame.
Referente ao reconhecimento do delito na forma tentada, entendo que a analise deste ponto resta prejudicada, pois o juiz sentenciante ao fixar a pena, reconheceu na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.
Quanto a fração de 1/3 [um terço] aplicada, verifica-se que esta se deu em razão do iter criminis percorrido, o qual chegou próximo ao resultado morte, visto que ao ser disparada a arma de fogo, o tiro acertou região vital (rosto), e a vítima precisou ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala.
Vejamos trecho da sentença:
“(...) Com base no artigo 14, inciso II c/c parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), dada a fase do iter criminis desenvolvida, tendo a consumação se aproximado significativamente, não se consumando, tão-somente, porque a vítima foi socorrida com agilidade. Porém, foi alvejada por disparo de arma de fogo, o qual acertou região de órgão vital (cabeça), a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala alojada, bem como consequências psíquicas que se prolongam até a atualidade, conforme suas declarações extraídas do CD à fl. 229 e supratranscritas. (...)”
Desta forma, estando devidamente fundamentada a dosimetria fixada pelo juiz sentenciante, entendo que esta não mereça reparo.
Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto em favor de Valdemir Geraldo Martins, e no mérito, nego provimento, mantendo inalterada a sentença objurgada.
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que os parâmetros utilizados para recrudescer a pena se mostram desarrazoados.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça